Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715200-63.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MÔNICA DANDARA MONTENEGRO BRAZ GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MÔNICA DANDARA MONTENEGRO BRAZ GOMES contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na exclusão da impetrante na fase de convocação do processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de médico do Distrito Federal. A impetrante assevera que sua eliminação tem por fundamento o fato de não haver transcorrido prazo superior a 12 (doze) meses desde o encerramento do contrato temporário firmado anteriormente, na forma prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital no 4.266/2008 e no item 3.1.1 do edital. Aduz que a regra em questão cria discriminação injustificável entre candidatos igualmente aprovados, caracterizando ofensa aos princípios da igualdade, da razoabilidade, da moralidade e da eficiência, tendo em vista a existência de déficit de profissionais médicos na rede pública de saúde do Distrito Federal. Pondera que a dispensa de profissionais já testados e preparados para a prestação do serviço contraria o interesse público, de modo que a vedação apontada fomenta a rotatividade precária de profissionais, comprometendo a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública. Com base nesses argumentos, a impetrante postula o deferimento de medida liminar, com a finalidade sobrestar os efeitos da sua exclusão do certame, assegurando-lhe a sua contratação temporária para o exercício do cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observada a ordem de classificação, independentemente da vedação prevista no item 3.1.1 do edital do processo seletivo. A título de provimento definitivo, pugna pela concessão da segurança, para que seja declarada a inconstitucionalidade da exigência prevista no edital do certame e reconhecido o seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovada. É o relatório. Da análise dos autos, constata-se que a impetrante não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça e nem promoveu o recolhimento das custas iniciais. De acordo com a Tabela “A” do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, a impetração de mandado de segurança encontra-se sujeita ao recolhimento de custas iniciais. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, [s]erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Dessa forma, determino a intimação da parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 18:54:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora